Tribunal: TJSP
Processo: 2203153-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Denunciação à lide - Seguradora da ré – No código anterior a pretensão de trazer terceiro ao processo, visto fosse este obrigado na via de regresso à indenização buscada na ação, era formulada pela via da denunciação à lide. Mas corrente expressiva se formou no sentido da restrição do uso desse instituto. Essa era a situação da denunciação à lide da seguradora por parte do segurado - A situação

Ementa:
Denunciação à lide - Seguradora da ré – No código anterior a pretensão de trazer terceiro ao processo, visto fosse este obrigado na via de regresso à indenização buscada na ação, era formulada pela via da denunciação à lide. Mas corrente expressiva se formou no sentido da restrição do uso desse instituto. Essa era a situação da denunciação à lide da seguradora por parte do segurado - A situação se modificou com o novo Código de Processo Civil. Agora a questão tem tratamento no instituto do chamamento ao processo que ampara a pretensão pela inclusão da seguradora no caso de seguro de responsabilidade civil - Por isso é viável a pretensão apresentada que, aliás, vai ao encontro da celeridade processual, posto resolva duas possíveis lides num único processo – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203153-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MUNICIPIO DE CRAVINHOS, é agravada DAIANE FERNANDA BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203153-28.2020.8.26.0000 -Voto no 45359
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2203153-28.2020.8.26.0000
Comarca de Ribeirão Preto
AGRAVANTE Município de Cravinhos
AGRAVADA Daiane Fernanda Batista
VOTO No 45359
Denunciação à lide - Seguradora da ré No código anterior
a pretensão de trazer terceiro ao processo, visto fosse este
obrigado na via de regresso à indenização buscada na ação,
era formulada pela via da denunciação à lide. Mas corrente
expressiva se formou no sentido da restrição do uso desse
instituto. Essa era a situação da denunciação à lide da
seguradora por parte do segurado - A situação se modificou
com o novo Código de Processo Civil. Agora a questão tem
tratamento no instituto do chamamento ao processo que
ampara a pretensão pela inclusão da seguradora no caso de
seguro de responsabilidade civil - Por isso é viável a
pretensão apresentada que, aliás, vai ao encontro da
celeridade processual, posto resolva duas possíveis lides
num único processo Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado pelo
Município de Cravinhos contra ato que considera ilegal do MM. Juiz de Direito
da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ribeirão Preto, Dr. Reginaldo
Siqueira, e consistente em indeferir a denunciação à lide nos autos da ação ordinária
que lhe moveu Daiane Fernanda Batista.
Recurso tempestivo e não contrariado.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento retirado de decisão
interlocutória (fls. 9) que indeferiu o pedido preliminar de denunciação à lide da
seguradora da ré, diante da ação de indenização formulada pela autora pretendendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203153-28.2020.8.26.0000 -Voto no 45359
3
indenização em decorrência de acidente de trânsito. Contra essa decisão é que se
tirou o presente recurso.
No código anterior a pretensão de trazer terceiro ao processo,
visto fosse este obrigado na via de regresso à indenização buscada na ação, era
formulada pela via da denunciação à lide. Mas corrente expressiva se formou no
sentido da restrição do uso desse instituto. Essa era a situação da denunciação à lide
da seguradora por parte do segurado.
A situação se modificou com o novo Código de Processo
Civil. Agora a questão tem tratamento no instituto do chamamento ao processo que
ampara a pretensão pela inclusão da seguradora no caso de seguro de
responsabilidade civil.
“A nova conceituação do contrato de seguro de
responsabilidade civil feita pelo Código Civil de 2002 teve
importante repercussão sobre a intervenção da seguradora na
ação indenizatória intentada pela vítima do sinistro. Pelo art.
787 da lei civil, no contrato de que se cuida, a seguradora
assume a garantia do pagamento de perdas e danos devidos
pelo segurado ao terceiro. Não é mais o reembolso de seus
gastos que o seguro de responsabilidade civil cobre. O
ofendido tem, portanto, ação que pode exercer diretamente,
tanto contra o segurado como contra a seguradora, embora a
jurisprudência não admita que a ação seja intentada apenas e
exclusivamente contra a seguradora (Súmula 529/STJ).
Havendo, dessa maneira, obrigação direta de indenizar,
quando a ação for proposta apenas contra o causador do dano,
este, para convocar a seguradora para prestar a garantia
contratada, terá, a rigor, de utilizar o chamamento ao processo
e não mais a denunciação da lide.” (Humberto Theodoro
Júnior, Curso de Direito Processual Civil, vol. I, pg. 398).
Por isso é viável a pretensão apresentada que, aliás, vai ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203153-28.2020.8.26.0000 -Voto no 45359
4
encontro da celeridade processual, posto resolva duas possíveis lides num único
processo.
Dessarte dá-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica